Tribunal: TJSP
Processo: 1018141-42.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL, CELEBRADO EM SETEMBRO DE 1996. CLÁUSULA "16.1" DA APÓLICE QUE PREVÊ REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE, VALENDO-SE DO ÍNDICE "US" (UNIDADE DE SERVIÇO). CASO, PORTANTO, EM QUE, CONQUANTO A APÓLICE CONTENHA CLÁUSULA PREVENDO TAL REAJUSTE, A DISPOSIÇÃO CONTRATUAL É LACÔNICA E OBSCURA, SEM INDICAR O CRITÉRIO EXATO A

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL, CELEBRADO EM SETEMBRO DE 1996. CLÁUSULA "16.1" DA APÓLICE QUE PREVÊ REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE, VALENDO-SE DO ÍNDICE "US" (UNIDADE DE SERVIÇO). CASO, PORTANTO, EM QUE, CONQUANTO A APÓLICE CONTENHA CLÁUSULA PREVENDO TAL REAJUSTE, A DISPOSIÇÃO CONTRATUAL É LACÔNICA E OBSCURA, SEM INDICAR O CRITÉRIO EXATO A SER UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE TAIS REAJUSTES. LAUDO PERICIAL QUE, À LUZ DO "TERMO DE COMPROMISSO" FIRMADO ENTRE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E A ANS, AINDA ASSIM VISLUMBROU A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS INJUSTIFICADOS, IMPLICANDO UM REAJUSTE DE MAIS DE 2.500%, ENTRE OS ANOS DE 1996 E 2020. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTO E INSTRUÍDO COM PLANILHAS DE CÁLCULOS QUE NÃO FORAM IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA PELA RÉ, A QUAL SE LIMITOU A FORMULAR ALEGAÇÕES GENÉRICAS ACERCA DA CORREÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.